Tribunal: TJES
Processo: 5017894-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017894-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO CONTRATADO (CAFÉ DA MANHÃ). ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DOS GASTOS MATERIAIS. DANOS MATERIAIS NÃO PRESUMÍVEIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. A autora alega ter adquirido pacote de viagem internacional com café da manhã incluído, o qual foi unilateralmente cancelado pelo hotel, gerando despesas imprevistas e frustração de expectativa. Os recorrentes sustentam propaganda enganosa e a responsabilidade solidária da Decolar.com, buscando reparação material e moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o cancelamento unilateral de serviço essencialmente contratado (café da manhã) por parte do fornecedor gera direito à indenização por danos materiais, na ausência de comprovação documental precisa do prejuízo (recibos/notas fiscais).

Verificar se o simples descumprimento contratual, no caso, é suficiente para configurar danos morais passíveis de reparação.

RAZÕES DE DECIDIR

O dano material não se presume, exigindo prova cabal de sua extensão e valor, conforme o art. 402 do Código Civil. No caso, a ausência de apresentação de documentos fiscais ou recibos idôneos que quantifiquem o valor exato despendido com os cafés da manhã suprimidos impede o acolhimento do pedido de reparação material.

O cancelamento do café da manhã, embora configure falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, por si só, não é capaz de violar gravemente os direitos da personalidade, a honra ou a dignidade da autora, caracterizando-se como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

O simples descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade que extrapola o limite do tolerável, não configura dano moral, sob pena de banalização do instituto.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O descumprimento contratual, consistente na supressão de serviço incluído em pacote de viagem (cancelamento de café da manhã), não enseja indenização por danos materiais quando ausente a prova cabal e precisa da extensão do prejuízo (art. 402, CC). Ademais, o simples aborrecimento decorrente da falha contratual não configura dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Código Civil (CC), art. 402.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, DJe 09/03/2022.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017894-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO, CRISTIANO DIAS MELLO

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO CONTRATADO (CAFÉ DA MANHÃ). ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DOS GASTOS MATERIAIS. DANOS MATERIAIS NÃO PRESUMÍVEIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. A autora alega ter adquirido pacote de viagem internacional com café da manhã incluído, o qual foi unilateralmente cancelado pelo hotel, gerando despesas imprevistas e frustração de expectativa. Os recorrentes sustentam propaganda enganosa e a responsabilidade solidária da Decolar.com, buscando reparação material e moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o cancelamento unilateral de serviço essencialmente contratado (café da manhã) por parte do fornecedor gera direito à indenização por danos materiais, na ausência de comprovação documental precisa do prejuízo (recibos/notas fiscais).

Verificar se o simples descumprimento contratual, no caso, é suficiente para configurar danos morais passíveis de reparação.

RAZÕES DE DECIDIR

O dano material não se presume, exigindo prova cabal de sua extensão e valor, conforme o art. 402 do Código Civil. No caso, a ausência de apresentação de documentos fiscais ou recibos idôneos que quantifiquem o valor exato despendido com os cafés da manhã suprimidos impede o acolhimento do pedido de reparação material.

O cancelamento do café da manhã, embora configure falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, por si só, não é capaz de violar gravemente os direitos da personalidade, a honra ou a dignidade da autora, caracterizando-se como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

O simples descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade que extrapola o limite do tolerável, não configura dano moral, sob pena de banalização do instituto.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O descumprimento contratual, consistente na supressão de serviço incluído em pacote de viagem (cancelamento de café da manhã), não enseja indenização por danos materiais quando ausente a prova cabal e precisa da extensão do prejuízo (art. 402, CC). Ademais, o simples aborrecimento decorrente da falha contratual não configura dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Código Civil (CC), art. 402.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, DJe 09/03/2022.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu pacote de viagem internacional junto à requerida, afirmando que, ao chegar no hotel reservado, foi informada de que o café da manhã havia sido cancelado. Relata que a cozinha da suíte do hotel não funcionava de forma adequada e que precisou tomar café da manhã nas proximidades, realizando gasto com alimentação que não havia sido planejado.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os autores, irresignados, interpuseram Recurso Inominado, argumentando que a conduta da ré configurou propaganda enganosa (Art. 37 do CDC), além de ter frustrado suas expectativas legítimas e gerado despesas imprevistas, especialmente por estarem viajando com uma criança pequena. Sustenta que a sentença do juízo de piso foi equivocada ao ignorar a tese de propaganda enganosa ao desconsiderar os elementos probatórios anexados aos autos que comprovavam tanto a oferta do café da manhã quanto o gasto adicional com alimentação, levando-a a concluir erroneamente pela ausência de danos materiais. Além disso, invocam a responsabilidade solidária da Decolar.com na cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º do CDC) .

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em relação aos danos materiais, prevalece o entendimento de que estes não se presumem, exigindo prova cabal de sua extensão e valor (artigo 402 do Código Civil). No caso em tela, os Recorrentes não trouxeram aos autos documentos fiscais ou outros meios de prova idôneos que comprovassem o valor exato despendido para adquirir os cafés da manhã que foram unilateralmente suprimidos pelo hotel. Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que a ausência de quantificação do prejuízo impede, juridicamente, o acolhimento do pedido de reparação material.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. N
os termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima . Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais.
[...] (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL . INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO . A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3 . O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir.
5 . Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, no que tange aos danos extrapatrimoniais, o ocorrido (cancelamento do café da manhã), caracteriza-se como mero dissabor ou aborrecimento inerente às vicissitudes da vida em sociedade e das relações de consumo.
In casu
, não houve violação grave a direitos da personalidade, honra ou dignidade, de modo a extrapolar o limite do tolerável e justificar a indenização extrapatrimonial, uma vez que o simples descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)